Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DA COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 1. 1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
2. No caso, trata-se de sentenciado com idade de 70 (setenta) anos e, apesar de ostentar hipertensão e pré-diabetes, não há indicativo de que seu quadro de saúde requer cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou que sua enfermidade não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos. 2. 1. Após analisar a singularidade do caso, verifica-se que o sentenciado, não obstante integrar grupo de risco, se encontra bem resguardado em seu direito à saúde, ao mesmo tempo, em que cumpre as penas que lhe foram impostas.
3. Recurso conhecido e desprovido.